Tribunal: TJDFT
Processo: 0010236-40.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010236-40.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FRANCISCO CARNEIRO NOBRE DE LACERDA NETO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Aguarde-se o cumprimento da decisão ID 25348983. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios